Tribunal: TJES
Processo: 5006491-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Exercício em Outro Município; Abono de Permanência; Criação; Desmembramento; Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006491-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARIA CALEGARIO CELIN e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. CÁLCULO ARITMÉTICO. IPCA-E. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por servidor público municipal em face do Município da Serra, na qual foi julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos exequendos, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o título executivo judicial oriundo de ação coletiva é ilíquido e exige prévia liquidação; e (iii) determinar se há excesso de execução ou bis in idem na fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador fundamenta a decisão de forma suficiente quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

A sentença coletiva fixou parâmetros objetivos para a apuração do crédito, permitindo o cumprimento direto mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Os cálculos homologados observam fielmente o título executivo judicial, incluindo progressão funcional, juros de mora de 6% ao ano e correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação firmada pelo STF no RE 870.947.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova capaz de infirmar os dados utilizados pela exequente, não impede a homologação dos cálculos apresentados.

A condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença é devida, conforme entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada.

É dispensável a prévia liquidação de sentença coletiva quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético com base nos parâmetros do título executivo.

São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja fixação na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, 509, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, Súmula 345.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006491-23.2022.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
MARIA CALEGÁRIO CELIN E LOURENÇO CALEGÁRIO CELIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 15855398) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por Maria Calegario Celin e Outro em face do Município da Serra, julgou improcedente a impugnação ofertada pelo ente municipal e homologou os cálculos exequendos.

A execução tem origem na Ação Coletiva de n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, proposta pelo Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES), cujo título judicial condenou o Município a promover a promoção e progressão dos servidores (Leis 2.172/99 e 2.173/99) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas desde abril de 1999, com juros de mora de 6% ao ano, correção monetária e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O Município da Serra ofertou impugnação (id 15855398 - Pág. 2), arguindo, em síntese: i) a necessidade de reunião das execuções individuais para evitar distorção de honorários; ii) incorreção dos cálculos da exordial e defesa da utilização da TR em detrimento do IPCA-E; iii) indevida concessão de justiça gratuita; iv)
bis in idem
na fixação de honorários; e v) excesso de execução, pugnando pela produção de provas e homologação de seus cálculos.

A Sentença recorrida rejeitou a impugnação, indeferindo a reunião dos feitos por entender que causaria tumulto processual e mantendo a gratuidade de justiça. No mérito, homologou os cálculos da exequente por estarem em consonância com o título e a jurisprudência do STF (RE 870.947), determinando a aplicação do IPCA-E e fixando honorários de 10% para a fase de cumprimento de sentença.

O Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, IV, do CPC), aduzindo que o Juízo
a quo
não enfrentou as teses defensivas específicas – notadamente a iliquidez do título e a inexigibilidade da obrigação –, valendo-se de fundamentos padronizados e abordando temas como a reunião de processos.

A sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

"Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n.º 5.175. (...) Quanto a verba de sucumbência inerente a esta fase de cumprimento de sentença, condeno o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado..."

Pois bem. Analiso a preliminar de nulidade da sentença.

O Município Apelante argumenta que a decisão recorrida padece de vício de fundamentação ao não examinar detidamente as alegações de inexequibilidade do título e excesso de execução, limitando-se a aderir aos cálculos da parte autora e ignorando o pedido de instrução probatória.

Entretanto, a despeito das razões recursais, não vislumbro a ocorrência de nulidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 371, consagra o sistema do livre convencimento motivado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No caso em tela, a Magistrada de primeiro grau fundamentou sua convicção na higidez do título executivo judicial e na correção dos cálculos apresentados pela exequente, os quais observaram os parâmetros fixados na sentença coletiva (promoção, progressão, juros de 6% e IPCA-E).

O fato de a sentença ter enfrentado temas como a "reunião de execuções" e a "justiça gratuita" reflete a análise dos pontos de resistência apresentados. A decisão foi clara ao considerar o feito maduro para julgamento, prescindindo de nova instrução.

Portanto, o provimento jurisdicional foi entregue de forma completa, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Prosseguindo, no mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Restou incontroverso que a parte apelada é beneficiária do título executivo formado na Ação Coletiva nº 0003282-98.2003.8.08.0048, que condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressões desde 1999.

Em relação à alegação de iliquidez do título e necessidade de prévia liquidação, incide a regra do artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil, que autoriza o cumprimento de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.

Os parâmetros foram fixados no título judicial, permitindo a execução direta.

Quanto ao alegado excesso de execução e inexigibilidade, o Apelante não demonstrou o desacerto dos cálculos homologados.

A impugnação genérica sobre a base de cálculo e a suposta inexistência de valores a receber, desacompanhada de prova robusta que infirme os dados funcionais, não obsta a homologação da conta que segue estritamente o título executivo.

A condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença é devida nos termos da Súmula 345 do STJ, afastando-se a tese de
bis in idem
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor homologado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.